Tribunal: TJBA
Processo: 0107546-53.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0107546-53.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONSTRUTORA WM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. LEI Nº 6.830/1980. ART. 40 DA LEF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO NOS TERMOS LEGAIS. AFRONTA AO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A execução fiscal submete-se a regramento próprio, disciplinado pela Lei nº 6.830/1980, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas de forma subsidiária e condicionada à compatibilidade com a legislação especial. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, somente é admissível após a observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, que impõe a suspensão do feito e o posterior arquivamento dos autos, com eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. A inobservância do rito estabelecido na Lei de Execuções Fiscais inviabiliza a extinção prematura do processo, por violação ao regime jurídico próprio da execução fiscal. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 314, no sentido de que a extinção do feito por abandono exige o cumprimento das disposições da Lei nº 6.830/1980. Sentença anulada. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0107546-53.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelada Const. W M Industrial e Comercial Ltda . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.